Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-45.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Agente Comunitário de Saúde – Pleito de adicional de insalubridade – Previsão o art. 6o, inc. II, da Lei Municipal 1.739, de 2013, marco inicial de concessão do benefício – Laudo técnico que arrola essa atividade como insalubre, grau médio de 20% (vinte p/cento) – Prova bastante ao acolhimento do pedido da servidora – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Agente Comunitário de Saúde – Pleito de adicional de insalubridade – Previsão o art. 6o, inc. II, da Lei Municipal 1.739, de 2013, marco inicial de concessão do benefício – Laudo técnico que arrola essa atividade como insalubre, grau médio de 20% (vinte p/cento) – Prova bastante ao acolhimento do pedido da servidora – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário do Município, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001393-45.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RINÓPOLIS, é apelada ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA COU-
TINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-45.2018.8.26.0637 -Voto no 29.996-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001393-45.2018.8.26.0637.
Comarca de Tupã 2a Vara Cível Juiz Guilherme Facchini Bocchi Azevedo.
Apelante:
MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS.
Apelado:
ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA COUTINHO.
VOTO No 29.996.0
ADMINISTRATIVO Agente Comunitário de Saúde Pleito de
adicional de insalubridade Previsão o art. 6o, inc. II, da Lei Mu-
nicipal 1.739, de 2013, marco inicial de concessão do benefício
Laudo técnico que arrola essa atividade como insalubre, grau mé-
dio de 20% (vinte p/cento) Prova bastante ao acolhimento do pe-
dido da servidora Sentença de procedência confirmada Reexa-
me necessário e recurso voluntário do Município, desprovidos.
Relatório
Ação proposta por agente comunitário de saúde contra o Mu-
nicípio de Rinópolis, para o fim de revisar e cobrar adicional de insalubridade de-
vido e não pago a tempo e modo.
A r. sentença, de relatório adotado, 1 acolheu, em parte, o pe-
dido, reconheceu direito ao adicional de insalubridade de 20%, a partir da Lei Mu-
nicipal no 1.739/13, ressalvada a prescrição quinquenal; por sucumbência recípro-
ca, repartiu os ôns de sucumbência.
Recorre o Município, pela improcedência da ação; recurso pro-
cessado e respondido. 2
Fundamentação
Admite-se reexame necessário em face condenação ilíquida.
Confirma-se a sentença por seus próprios fundamentos.
1 Sentença, fls.
2 Recurso, fls. 318/338; resposta, fls. 341/347.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-45.2018.8.26.0637 -Voto no 29.996-JV
3
A Lei Orgânica do Município de Rinópolis, de 27/03/1990, pre-
viu no art. 254, § 9o: “O vencimento
terá um adicional para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei”. 3
Essa previsão legal, regulamentada pela LM 1.739, de 03/06/
2013, dispõe no art. 6o, inc. II: “O adicional será calculado sobre: (...) II no caso de
insalubridade,
40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por -
cento), sobre o salário mínimo, segundo se classifiquem
os graus máximo, médio e
mínimo ”. 4
Sem fundamento a pretensão recursal do Município, que con-
flita com as disposições legais citadas; a primeira instituiu o benefício, a segunda, o
regulamentou.
O laudo técnico que constata a insalubridade não constitui
marco de concessão inicial do adicional; antes, é elemento de prova que mostra
situação de fato preexistente.
Portanto, correta a sentença em afirmar que o referido adicional
é devido a partir da regulamentação da Lei 1.739/2013, ressalvada a prescrição
quinquenal (Súmula 85 do STJ).
Em verdade, o Município coloca-se em posição defensiva que
conflita com previsão da LM 1.739/13; e diz que o laudo técnico não contempla a
atividade da autora como insalubre.
A uma, a regulamentação está na Lei 1.739/2013, e a própria
sentença a reconhece como marco inicial, ressalvada a prescrição.
A duas, o laudo técnico afirma que a atividade de agente co -
3 Fls. 18/50.
4 Fls. 63/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001393-45.2018.8.26.0637 -Voto no 29.996-JV
4
munitário de saúde 5 faz jus ao adicional de insalubridade
de 20% (fl. 281). E se o
Município não reconhece o direito, o único caminho é a via jurisdicional.
Essas duas observações são suficientes ao reconhecimento da
insalubridade e do respectivo direito, mesmo porque não há nenhuma restrição ou
ressalva, legal ou pericial; o cargo para o qual a servidora foi admitida deve ser re-
munerado com o adicional.
Ante o exposto, 6 proponho seja confirmada a r. sentença, por
seus e pelos fundamentos aqui aduzidos; a sentença arbitrou honorários por su-
cumbência recíproca; os honorários devidos à parte autora são elevados de R$ 1
mil para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, §
11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO, DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
5 Fls. 222/297.
6 Com escusas pela demora.